Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS DO DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a restituírem à requerente o valor de R$2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), bem como pagarem à autora o a importância de 1.556,81 (um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento do inadimplemento contratual dos réus e a condenação dos recorridos a lhe restituírem o valor de R$2.850,00, lhe pagarem a importância de 1.556,81, bem como o montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Narrou que, em 31/07/2019, celebrou contrato com os requeridos para realização de festa de aniversário de 1 ano de seu filho, a ser realizada no dia 17/05/2020, pelo valor de R$ 2.850,00. Alegou que, em razão da pandemia, o evento foi inicialmente transferido para o dia 21/05/2021 e, em abril de 2021, remarcado para o dia 21/05/2022. Argumentou que, em novembro de 2021, ao visitar as novas instalações dos requeridos, identificou que o local era muito inferior ao contratado, tentando rescindir o contrato amigavelmente, porém não obteve sucesso. Noticiou que, após acordo com os réus, ficou acertada a realização da festa para o dia 21/05/2022, em local cedido pela autora. Aduziu que, no dia 29/04/2022, os réus lhe informaram que não conseguiriam cumprir o acordado. Sustentou que teve crise de ansiedade, bem como suportou um prejuízo no valor de R$ 4.416,81, para realização do evento na data marcada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores do dano moral. Em suas razões recursais, a recorrente alega que sofreu de crise de ansiedade diante da negativa dos requeridos em visitar as instalações do clube no qual seria realizada a festa, bem como do comunicado de impossibilidade de cumprimento do acordado. Afirma que os recorridos são réus em vários outros processos, bem como que houve uma clara queda na qualidade do serviço prestado. Sustenta que o inadimplemento contratual dos recorridos ultrapassou os limites do mero dissabor e lhe causou danos morais. Requer a condenação dos recorridos a lhe pagarem a importância de R$3.000,00, em reparação dos danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da recorrente. O fato dos recorridos terem comunicado a impossibilidade de realização da festa 20 dias antes do evento, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, não passando de mero dissabor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Não há prova de que os fatos tenham gerado na autora crise de ansiedade ou qualquer patologia de ordem psicológica. Dano moral não caracterizado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.